Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE.
1. De acordo com o Decreto-Lei n.o 911/1969, são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora.
2. Não é requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a indicação de rol de depositário fiel.
3. A documentação juntada aos autos preenche os requisitos da petição inicial, previstos no art. 319 e 320 do CPC, bem como nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.
4. Deu-se provimento ao recurso.